Tribunal: TJES
Processo: 5001324-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001324-67.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE LIMA CAMPOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001324-67.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE LIMA CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REEDUCANDO EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por Luiz Carlos de Lima Campos contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu pedido de prisão domiciliar.

O recorrente sustenta que sua saúde debilitada justifica o cumprimento da pena em regime domiciliar, após a alta hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP), considerando a alegação de doença grave e a necessidade de tratamento médico especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas, nas quais o estabelecimento prisional não possua condições de prover o tratamento necessário.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a concessão da prisão domiciliar exige prova robusta da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, o que não foi demonstrado no caso concreto (AgRg no HC n. 896.144/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

Nos autos, há elementos que indicam que a Unidade Prisional dispõe de atendimento médico adequado e que, em caso de necessidade, o agravante será encaminhado para a rede pública de saúde estadual ou municipal, conforme informado pelo Juízo da Execução.

A decisão combatida foi proferida de forma fundamentada, garantindo a prisão domiciliar apenas pelo período de internação hospitalar, com acompanhamento da Unidade Prisional e comunicação imediata da alta médica.

A mera existência de doenças como diabetes, hipertensão arterial e cardiopatia não enseja, por si só, o direito à prisão domiciliar, sendo imprescindível a comprovação da impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça a necessidade de prova concreta da ineficácia do tratamento dentro do sistema prisional para a concessão do benefício (TJES, Agravo de Execução Penal n. 100190007342, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 17/4/2019, DJe 30/4/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar a reeducandos em regime fechado somente é possível em situações excepcionais, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

A existência de doenças graves, por si só, não justifica o benefício, sendo necessária a demonstração concreta da ineficácia do atendimento médico prestado na unidade prisional.

A decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, fundamentada na existência de estrutura médica na unidade prisional e na possibilidade de encaminhamento à rede pública de saúde, deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, arts. 14 e 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 896.144/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/9/2024, DJe de 3/10/2024; TJES, Agravo de Execução Penal n. 100190007342, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 17/4/2019, DJe 30/4/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5001324-67.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE LIMA CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução, interposto por
LUIZ CARLOS DE LIMA CAMPOS
, visando a modificação da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, almeja o recorrente o cumprimento da pena em sua residência, após o recebimento de sua alta hospitalar, em razão de sua saúde debilitada.

Consta dos autos, que o agravante cumpre pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no artigo 217-A, do Código Penal.

Sabe-se que os Tribunais Superiores têm se manifestado acerca da possibilidade de concessão do direito à prisão domiciliar aos condenados ao regime fechado e/ou semiaberto, entretanto, somente em situações excepcionalíssimas previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Vejamos como expõe o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE CONDENADA A CUMPRIR PENA EM REGIME FECHADO. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO ADEQUADO PRESTADO PELO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, as instâncias ordinárias atestaram que não fora demonstrada "a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, no estabelecimento em que a Paciente cumprirá a sua pena, conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em iminência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via" (e-STJ fls. 158/159). 2. Via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. 3. No caso, todavia, apesar da gravidade do estado de saúde da paciente, nota-se que o Estado vem adotando medidas necessárias para a preservação da integridade física da acusada, não tendo a defesa, outrossim, comprovado a ausência de condições da unidade prisional, em fornecer o devido acompanhamento médico. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 896.144/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Importante ressaltar ainda, que o artigo 117, da Lei de Execução Penal, veda o requerimento do benefício da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, como é o caso do reeducando.

Neste sentido:

"Somente os condenados que cumprem pena em regime aberto e que atendam as condições especiais estabelecidas no art. 117 da Lei 7.210/84 é que podem ser beneficiados com a prisão domiciliar, razão pela qual não faz jus ao benefício o sentenciado que cumpre pena em regime fechado, ainda que acometido de úlcera e diabetes, pois tais doenças podem ser tratadas na rede pública de saúde, com deslocamento do preso, mediante prévia autorização da autoridade competente, ou por médico particular, no próprio estabelecimento prisional" (RT 772/646).

Observo, outrossim, que apesar dos problemas de saúde que acometem o reeducando (realização de cirurgia hérnia abdominal, diabetes, hipertensão arterial, cardiopatia e taxas elevadas de colesterol no sangue) o mesmo vem recebendo os cuidados adequados, não existindo nos autos qualquer comprovação de que os cuidados dispensados ao agravante sejam inadequados ou insuficientes, não restando portanto, suficientemente demonstradas pelo recorrente, as razões capazes de ensejar a extensão do direito à prisão domiciliar após sua desinternação.

Da análise da decisão ora combatida, observo que o douto magistrado corretamente indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao recorrente, diante da constatação de que o mesmo não satisfaz os requisitos legais para a concessão do citado benefício, com o cuidado de solicitar à Unidade Prisional, informações acerca da capacidade de oferecer ao interno os devidos cuidados, fazendo consignar as seguintes informações em sua bem fundamentada decisão:

“
(...) O apenado recebeu prisão domiciliar, pelo período em que estiver internado, conforme decisão constante no movimento 79.1.
(...)

Verifico no relatório de saúde juntado no movimento 68.1 de que a previsão de internação hospitalar, seria por cerca de 07 dias
(...).

Mantenho a decisão, de prisão domiciliar pelo período de internação, devendo a UP fazer novo relatório de saúde, num prazo de 24 horas após a prisão do reeducando, acerca da capacidade de dar os cuidados necessários para recuperação da cirurgia.

Encaminhe-se cópia da presente decisão para o Hospital, reforçando que esse juízo deverá ser informado acerca da alta hospitalar, que somente poderá ocorrer na presença de policiais penais.

Cientifique-se a UP, para que acompanhe, diariamente, a situação da internação hospitalar do reeducando. (...)”.

Por ocasião das informações prestadas no Habeas Corpus n.º 5014804-49.2024.8.08.0000, o Magistrado consignou ainda que
“
a unidade possui aparato de saúde que garante aos presos condições de recuperação de procedimentos cirúrgicos, o que não é raro no sistema prisional”.

Ao prestar as informações solicitadas por este Gabinete, id n.º 12270099, o Juízo da Execução deixou claro que o agravante tem recebido os cuidados necessários ao seu tratamento e que a Unidade Prisional informou que
“
caso o apenado tenha agravo da doença e necessite de assistência de nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal”.

Assim sendo, torna-se importante registrar, que não basta o reeducando estar acometido de doença grave para ser agraciado com a prisão domiciliar, devendo comprovar também, a impossibilidade de receber assistência médica no estabelecimento prisional onde está cumprindo pena, o que não ocorre no caso em análise
.

Colaciono os seguintes precedentes que bem reforçam a indispensabilidade de documentação robusta para o enquadramento do apenado no art. 117, da Lei de Execução Penal e concessão do benefício à prisão domiciliar, provas estas que não foram colacionadas com a inicial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRISÃO DOMICILIAR DOENÇA GRAVE AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL FILHO MENOR DE SEIS ANOS AUTISMO NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS DO FILHO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto 2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto, quando se encontrar em estado grave de saúde e reste demonstrado a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional. 3. Não constando no presente recurso provas de que o tratamento médico necessário ao paciente não está sendo realizado na própria unidade prisional, além de não restar demonstrado ser imprescindível aos cuidados do filho menor, não se vislumbra razões para a concessão da prisão domiciliar. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190007342, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 30/04/2019)

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do agravo em execução e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integralidade a decisão impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)